Tribunal: TJDFT
Processo: 0041084-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. RENÚNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFIRMAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. DESISTÊNCIA POSTERIOR DA RENÚNCIA. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Constatada a inexistência de vícios a macular o julgamento, deve-se desprover o recurso interposto.
2. Quando o titular do direito abdica dele, por intermédio da renúncia, despicienda a homologação judicial, uma vez que constitui ato de liberalidade, sobretudo quando apresentada em caráter irrevogável e irretratável. A renúncia livremente manifestada tem efeitos imediatos e impede a aplicação do IPCA-E.
3. Recurso não provido.